Tribunal: STF
Processo: RE 104895
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DIREITO DE RECESSO. NÃO EXIGE A LEI N. 6404/76,
ARTIGO 136, INCISO V, QUE A ALTERAÇÃO ESTATUTARIA IMPORTE MUDANCA DE
OBJETO ESSENCIAL DA EMPRESA. BASTA QUE PREJUDIQUEM INTERESSES DE
ACIONISTAS MINORITARIOS, PARA DAR ENSEJO AO RECESSO.
A IRRESIGNAÇÃO COM A ALTERAÇÃO ESTATUTARIA SÓ PODE SER MANIFESTADA
PELOS DISSIDENTES APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, SENDO IRRELEVANTE QUE,
CONCRETAMENTE, JÁ TENHA SE VERIFICADO A MUDANCA DO OBJETO.